Tribunal: TJDFT
Processo: 0704100-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGADOS ERROS GROSSEIROS EM CÁLCULOS APRESENTADOS APÓS A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. FATO SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. IMPUGNAÇÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONSTATADO. ERROR IN PROCEDENDO. DECISÃO CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O excesso de execução e o consequente pedido de extinção do processo executivo pelo adimplemento integral da obrigação podem ser aventados por simples petição, em aplicação analógica do art. 525, § 11, do Código de Processo Civil, quando os alegados erros grosseiros forem constatados na atualização do débito apresentada pelo exequente após a oposição de embargos à execução pelo devedor, configurando verdadeiro fato superveniente, situação em que não há falar em preclusão.
2. À míngua de intimação da parte, à época representada pela Defensoria Pública, para impugnação quanto à planilha atualizada dos cálculos ora objurgada, considera-se a data da efetiva ciência como sendo a da primeira manifestação do executado nos autos referente à questão, não havendo cogitar, outrossim, de preclusão.
3. A ausência de apreciação pelo juízo da origem da tese de excesso de execução fundada em premissas equivocadas viola os postulados do contraditório e da ampla defesa, configurando verdadeiro cerceamento de defesa, a ensejar a cassação da decisão agravada por error in procedendo.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.